Tribunal: TJSP
Processo: 2175440-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado, por duas vezes, da prática do delito tipificado no artigo 157, §2°, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal. Indeferimento do pedido de liberdade provisória. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado, por duas vezes, da prática do delito tipificado no artigo 157, §2°, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal. Indeferimento do pedido de liberdade provisória. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2175440-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante JORGE
DELMANTO BOUCHABKI e Paciente MARCOS ANTONIO MARQUES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175440-78.2020.8.26.0000 -Voto no 29033 ac
2
Voto n.o 29033
Habeas Corpus n.o 2175440-78.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Impetrante: Jorge Delmanto Bouchabki
Paciente: Marcos Antonio Marques da Silva
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente
acusado, por duas vezes, da prática do delito tipificado no
artigo 157, §2°, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código
Penal. Indeferimento do pedido de liberdade provisória. Prisão
preventiva
fundamentada.
Juízo
de
valor
acerca
da
conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do
julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no
meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de
Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação
de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal
não configurado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Jorge Delmanto Bouchabki, em favor
de MARCOS ANTONIO MARQUES DA SILVA, contra ato do MM. Juiz
de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, consubstanciado
na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175440-78.2020.8.26.0000 -Voto no 29033 ac
3
acusado, por duas vezes, da prática do delito tipificado no artigo 157, §2°,
incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal. Pugna, em síntese, pela
concessão da liberdade provisória (fls. 1/16).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 178/180).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 184/195).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Depreende-se dos autos que, em 5 de junho de 2020, o
paciente, previamente ajustado e com identidade de desígnios com Diego
Evangelista do Nascimento e outros agentes não identificados, subtraiu,
para todos, mediante grave ameaça com emprego de armas de fogo, com
numeração suprimida, municiado com 4 cartuchos íntegros e dois
deflagrados, mediante restrição da liberdade da vítima Álvaro Alves, o
caminhão trator, Mercedes Benz/Axor, branco, placas EZP-6904,
acompanhado do caminhão semi-reboque, Reb/Randon, azul, placas
CPJ-2927, munidos de cargas diversas, de propriedade da empresa
CORPORATE LOGISTICS DO BRASIL EIRELI; pouco tempo depois,
como o mesmo modus operandi, mediante restrição da liberdade da vítima
Geraldo Rosa da Silva, subtraíram o caminhão trator, Mercedes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175440-78.2020.8.26.0000 -Voto no 29033 ac
4
Benz/Actros, branco, placas QUY-7117 e o caminhão semi-reboque
SR/Facchini, preto, placas FVZ-7099, munidos de cargas diversas, de
propriedade das empresas POSTO FLORIDA LTDA. e RIOLOG RIO
PARDO LOGISTICA E DISTRIBIBUIDORA.
Conforme narrado na denúncia, policiais militares
receberam uma denúncia anônima versando sobre crime na rua em que a
vítima Geraldo foi abordada e, no local, avistaram os três veículos
envolvidos na ocorrêcia, bem como os caminhões roubados, estacionados e
ligados. Após breve perseguição, o paciente foi preso em flagrante. Foi
reconhecido pela vítima Álvaro.
Com efeito, em que pesem suas condições favoráveis,
o paciente está sendo acusado da prática de roubo, levado a efeito mediante
concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e com emprego de
arma de fogo, o que legitima a manutenção da prisão cautelar com vistas a
garantir a ordem pública, considerando a violência e grave ameaça à
pessoa, inerentes ao tipo penal. Não se cogita da gravidade abstrata do
delito, mas do perigo concreto acarretado às vítimas e à sociedade.
Desse modo, a r. decisão não se apresenta teratológica,
mas suficientemente fundamentada, apontando a autoridade de forma clara
os motivos ensejadores da prisão preventiva, tomando por base os indícios
de autoria e materialidade do delito.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175440-78.2020.8.26.0000 -Voto no 29033 ac
5
de Justiça:
“Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em indícios
suficientes de autoria e prova da existência do delito, a que se
acresce a necessidade de manter-se a ordem pública, descogita-
se, no caso, de constrangimento ilegal” (STJ - HC 32524/PR -
Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. - j.
01/04/2004 - DJU 03/05/2004, p. 196).
Anoto, por oportuno, que o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a
custódia cautelar não viola o estado de não culpabilidade do paciente,
assegurado pela Constituição da República.
Também não se cogita de aplicação de medida cautelar
diversa da prisão. A Lei n.o 12.403/11 admite o decreto da prisão
preventiva para os crimes dolosos apenados com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, hipótese deste writ, cuja
situação narrada nos autos e descrita nos documentos que o acompanham,
revela a insuficiência e a inadequação da aplicação das medidas cautelares
diversas da prisão.
No tocante à pandemia viral da COVID-19, a despeito
de a questão ter sido aventada somente nesta Instância, dada a gravidade da
atual conjuntura, impõe-se sua análise assinalando-se desde já, que a
questão não justifica a pretensa reversão da custódia cautelarmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175440-78.2020.8.26.0000 -Voto no 29033 ac
6
imposta. Nesse sentido, considera-se que não há notícias de que o local em
que o ora paciente se encontra segregado apresente caso de contaminação
pelo COVID-19, ou que o estabelecimento descumpra as recomendações a
serem adotadas para os casos suspeitos ou confirmados no âmbito dos
sistemas prisional.
Tampouco há comprovação de debilidade da saúde
física do custodiado ou, de que detenha qualquer predisposição para
contaminação, vale dizer, de que integre o grupo de risco.
Convém
apontar,
conforme
último
relatório
apresentado pela Secretaria de Administração Penitenciária, de 13 de julho
de 2020, que a taxa de mortalidade aferida entre os reeducando está muito
abaixo da população em geral, enquanto a recuperação dos enfermos beira
os 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, numa clara
indicação de acerto nas medidas até então adotadas (sic).
No mais, é certo que o Estado vem adotando medidas
preventivas contra a propagação do Corona vírus (Covid -19), no âmbito
do sistema dos Sistemas da Justiça Penal.
Desse modo, o panorama atual de saúde pública, por si
só, não pode justificar a concessão de liberdade provisória àquele que
justificadamente se encontra custodiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175440-78.2020.8.26.0000 -Voto no 29033 ac
7
A decisão, portanto, não é teratológica nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento
ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR